Tribunal: TJDFT
Processo: 0006560-06.2016.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR.
1. Há notícia nos autos de que o menor possuía vários domicílios e somente na fase final do processo a apelante informa a mudança de seu domicílio para Planaltina-DF, alegando ter sido em prol do interesse do menor. No presente caso, toda a instrução processual foi realizada no juízo do Paranoá-DF.
2. No sentido de evitar mudança do lugar do processo toda vez que houver modificação de endereço das partes e resguardando o melhor interesse do menor, bem como a efetiva entrega da prestação jurisdicional, entendo que o competente para o julgamento de ação de guarda é o juízo do local que reúne as melhores condições de priorizar os interesses da criança, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões.
3. A guarda unilateral é instituída quando há animosidade entre os genitores, que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Tratando-se de investigação sobre quem deve exercer a guarda de uma criança, impõe-se que o julgador perscrute, das provas contidas nos autos, a solução que melhor atende a essa norma, a fim de privilegiar a situação que mais favorece a criança ou ao adolescente.
4. Conquanto o relatório do estudo psicossocial tenha concluído que o menor se encontra bem atendido em suas necessidades nas várias residências que frequenta, o dever da guarda cabe aos genitores, tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como princípio norteador a convivência familiar e prioriza a manutenção do filho na sua família natural.
5. Embora verificado que a criança não se encontra em situação de risco sob a guarda da genitora, as provas dos autos demonstram que a mãe teria delegado a custódia do filho a avó materna, portanto, possível alterar a guarda para o genitor que, no momento, reúne melhores condições para o exercício da guarda.
6. Recurso desprovido.